Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706967-16.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: CLAUDIO MARCIO AIRES GOMES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Os presentes embargos de declaração estavam incluídos na 24a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (06/07 a 13/07). O Banco-agravado apresenta contrarrazões, nas quais suscita preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração e postula a aplicação da multa prevista no "artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, bem como a sanção processual prevista na norma do artigo 81, do mesmo codex, vez que se trata de ato procrastinatório do embargante" (id. 36601764, pág. 2). Isso posto, à Secretaria para excluir o processo da pauta supracitada e, em seguida, ao embargante, em cinco dias, sobre as contrarrazões apresentadas pelo Banco-agravado, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 27 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora